Tribunal: TJBA
Processo: 8004498-22.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004498-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ELIAS MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONÇALVES DE CASTRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1995.719385-7. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA ACOLHER, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE, A FIM DE DETERMINAR QUE O MONTANTE DEVIDO AO EXEQUENTE/AGRAVADO SEJA CALCULADO PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DA PRÓPRIA CADERNETA DE POUPANÇA.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por supostamente se tratar, a decisão agravada, de decisão terminativa da execução, que se rejeita
, tendo em vista que a decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação ofertada pelo Banco Agravante, não extinguiu a execução, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento com base na previsão contida no art. 1.0115, parágrafo único, do CPC/15.

Preliminar de inadmissibilidade de recursos que contrariem decisões fundadas em recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que se rejeita,
tendo em vista que, embora a matéria debatida pelo agravante tenha sido alvo de decisões em sede de recurso repetitivo, tais temas encontram-se pendente de julgamento definitivo pelo STJ.

Preliminar de Ilegitimidade passiva do executado/agravante, que se rejeita,
tendo em vista que, apesar da petição requerendo o cumprimento de sentença informar erroneamente o número do processo como sendo 1998.01.1.016798-9, proposto pelo IDEC contra o Banco do Brasil, na verdade a sentença a qual se busca o cumprimento foi proferida no processo nº 583.00.1995.719385-7/000000-000, ação proposta pelo IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR contra o BANEB – BANCO DO ESTADO DA BAHIA, conforme Certidão de Objeto e Pé juntada no Id. 5184450 - Pág. 1 dos autos originários, tendo sido, a indigitada sentença, juntada no Id. 24888364 do feito principal.

Preliminar de ilegitimidade ativa do autor/agravado ante à suposta necessidade de filiação ao IDEC, que se rejeita,
por força do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Temas 723, 724 e 948, que definiram que a decisão prolatada na ação civil pública possui eficácia para todo o território nacional e para todos os poupadores, associados ou não do IDEC.

Preliminar de prescrição suscitada pelo agravante, que se rejeita,
uma vez que, nada obstante a sentença da Ação Civil Pública tenha transitado em julgado em agosto de 2009, o IDEC promoveu a interrupção do prazo prescricional por meio da cautelar de protesto de n.º 1079579-83.2014.8.26.0100, sendo tempestiva a execução proposta em março de 2017, uma vez que, conforme entendimento firmado no STJ, na seara privada, o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos.

MÉRITO.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PRÓPRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA.

Há entendimento jurisprudencial no sentido de que, para atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança, devem ser utilizados os índices de correção da própria caderneta de poupança, sem prejuízo dos expurgos dos planos subsequentes.
I

Isto porque, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a atualização dos depósitos em cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário antes do advento do Plano Verão (15 de janeiro de 1989), manteve-se a utilização do IPC, índice vigente à época, levando em conta a impossibilidade de retroação do referido Plano Econômico, que determinou a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Assim, provido o recurso neste ponto, para que o montante devido ao exequente/agravado seja calculado pelos índices de correção da própria caderneta de poupança, sem prejuízo dos expurgos dos planos subsequentes.

DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Sobre a alegação de ilicitude de reconhecer a mora do Recorrente desde a sua citação na Ação Civil Pública, mas, tão somente, após a intimação na ação de cumprimento de sentença, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que correm a partir da citação na fase de conhecimento na ação civil pública quando se tratar de descumprimento de obrigação contratual, podendo se verificar até mesmo em momento anterior.

Recurso improvido neste ponto.

EXECUÇÃO IMPRÓPRIA DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
São devidos honorários advocatícios pelo serviço prestado na fase do cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, segundo a atual orientação do STJ, definida quando do exame do REsp. 1.134.186 (recurso repetitivo).
No presente caso, vê-se que o executado/agravante não pagou voluntariamente o valor supostamente devido, mas tão somente garantiu o juízo, conforme exposto na petição juntada no Id. 11138814 dos autos originários
Recurso improvido neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
São devidos honorários advocatícios pelo serviço prestado na fase do cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, segundo a atual orientação do STJ, definida quando do exame do REsp. 1.134.186 (recurso repetitivo).
Recurso improvido neste ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8004498-22.2022.8.05.0000
, cujo Agravante é o
BANCO BRADESCO SA

e o Agravado é
ELIAS MATOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas pelas partes e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
na conformidade do voto da Relatora.